Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-77.2019.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000718-77.2019.8.11.0051

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GELOCI ROQUE GELESKI - CPF: 361.992.300-00 (APELADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), GELOCI ROQUE GELESKI - CPF: 361.992.300-00 (APELANTE), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL (DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – COMPARECIMENTO DA PARTE CONSTANTE NO TERMO DE AUDIÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INCIDENTE –APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – NULIDADE DE CLÁUSULA – EFEITO “EX TUNC” – READEQUAÇÃO DO CONTRATO – EQUILIBRIO - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM EXAGERADA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL DE ACORDO COM AVALIAÇÕES APRESENTADAS – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Desnecessária a prova pericial quando possível o deslinde do feito pela análise das cláusulas contratuais. Gratuidade da justiça mantida. Incidente a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade. Devida a utilização da Tabela Price. É desproporcional e abusiva a cláusula que prevê o pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato, pois, onera demasiadamente o consumidor. Não há provas em relação ao valor contratado na época do negócio, de modo que não se pode considerar o valor das avaliações apontadas, mas sim ao que há no contrato.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP E GELOCI ROQUE GELESKI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c.c Repetição do Indébito que julgou parcialmente procedente a presente ação para fixar a tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.10.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, suspendeu a exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

A apelante
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP,
sustenta que fora indeferido o pedido de produção de prova e afastou a regularidade da contratação firmada entre as partes voluntariamente, procedendo com a revisão de valores de forma contrária à legislação vigente; fundamenta a nulidade da sentença dado o cerceamento de defesa, dada a necessidade de verificação da regularidade da contratação, especialmente, a constatação de que a parte recorrida compreendeu os valores expostos no contrato, a quantidade de parcelas assumidas, bem como que não teve qualquer dúvida em relação ao preço final que pagaria quando da última parcela do instrumento firmado; a fim de comprovar que a parte recorrida possuía consciência e pretendia realizar a contratação nos moldes exatamente contratados, informa a empresa Recorrente que procedeu a alterações em seus contratos, a fim de facultar ao mutuário adquirente a escolha da forma como pretende parcelar o valor contratado, seja com parcelas menores no início do contrato e maiores ao final ou com a aplicação da tabela PRICE (parcelas fixas do início ao fim do contrato), podendo se afirmar que a escolha sempre aponta para a primeira das opções, coincidentemente, a forma contratual objeto de revisão; a produção da referida prova oral é de suma importância, uma vez que estando o mutuário consciente do modo, forma e valor de contratação, não há que se falar em abusividade ou onerosidade excessiva; assim, pretende a nulidade da sentença; no mérito, argumenta ato atentatório a dignidade da justiça, pois a parte recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação designada nos autos, violando o disposto no artigo 334, §8º do CPC, oportunidade em que poderia ter celebrado acordo como o fez em casos semelhantes; argumenta violação ao princípio da pacta sunt servanda, por ausência de irregularidade na contratação e inexistência de capitalização de juros; no instrumento firmado com a parte recorrida, deixa claro qual é o preço final do lote e o valor a ser financiado. Isso se observa na Cláusula 3ª, item III do contrato, sendo hialino o valor que a parte recorrida pagará no decorrer do tempo contratado, no caso específico em 20 anos. Ou seja, não há que se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade no valor praticado, já que, ao proceder ao financiamento, a parte recorrida, por óbvio, tem ciência de que pagará o valor com a incidência de juros, previsão essa lícita e que não contraria qualquer norma jurídica; a inflação média de 2009 à 2019 foi de 5,67% (cinco inteiro e sessenta e sete por cento) anuais, ou seja, os juros efetivos cobrados pela empresa Recorrente não alcançam o percentual de 6,33% (seis inteiros e trinta e três por cento) ao ano; não há ilegalidade no contrato firmado devendo prevalecer as condições; rebate a alteração da forma de cálculo, pois a sentença aplicou o Sistema PRICE de amortização, contudo, realizou os cálculos considerando o momento da contratação, ignorando o tempo; ainda que seja aplicada a Tabela PRICE, o Juízo de origem o aplicou de forma indevida, já que ignorou as condições temporais; o contrato foi firmado em 2014, transcorridos 06 anos, tendo a parte recorrida pago pouco mais de 41 parcelas; é evidente que os cálculos da revisão deveriam partir do presente, já que as parcelas a serem pagas pela parte recorrida caso a Tabela PRICE fosse aplicada desde o princípio alcançariam valores maiores do que os que já foram pagos; a aplicação dos cálculos em eventual novo parcelamento revisional deve ocorrer com a atualização do valor à vista do imóvel, bem como considerados todos os valores pagos pela parte recorrida; aponta qual seria o cálculo correto como sendo, do valor atualizado do imóvel subtrai-se os valores atualizados pagos pela parte recorrida, somando-se o valor da diferença das parcelas no saldo encontrado; sobre esse saldo, aplicam-se juros de 1% a.m., amortizados na Tabela PRICE, mantendo-se a quantidade das parcelas remanescentes do contrato; não sendo realizado o cálculo dessa forma, a empresa Recorrente será punida duas vezes, a primeira, por ver alterada a forma de pagamento voluntariamente pactuada e revista por suposta abusividade que não existiu e, a segunda, por ter de suportar evidente diferença nos valores dos contratos; segundo os cálculos apresentados pela magistrada de origem, a parte recorrida já pagou o valor corresponde a 28,18 parcelas do novo financiamento, enquanto na questão temporal, deveria estar adimplente com a parcela 72. Portanto, existe hialina diferença de 43,82 parcelas nos novos valores que deverão ser adimplidos em parcela única, devidamente corrigida, com o índice que melhor reflete a atividade que é o IGP-M; elenca a regularidade da cláusula 7.2 do contrato, taxa sobre cessão e transferência custas administrativas, inexistindo abusividade na cláusula contratual; impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelado; por fim, requer “
Demonstrando o perfil conciliatório da empresa Recorrente, seja encaminhado o presente feito ao setor NUPEMEC desse Sodalício, a fim de viabilizar uma possível mediação com a presença das partes”;
o provimento do recurso para reforma da sentença e declarar a nulidade diante do cerceamento de defesa; seja a parte recorrida condenada por ato atentatório a dignidade da justiça, tendo em vista o seu não comparecimento injustificado na audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, §8º do CPC; reconhecer a regularidade das cláusulas contratuais n. 3 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO em todos os seus itens e subitens, bem como a cláusula 7.2 do contrato firmado pelas partes, tudo, em respeito ao princípio pacta sunt servanda; a realização de novo financiamento pela Tabela PRICE, considerando os valores de contrato e o valor pago, atualizados ao presente momento e realizado o financiamento com base nas parcelas faltantes; caso mantido os cálculos idealizados pela magistradas, o valor a ser pago em parcela única deverá ser devidamente atualizado pelo índice IGP-M, pois, do contrário, a revisão ofenderá a própria equidade contratual; seja revista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrida, eis que indevida, cassando-a por conseguinte, determinando-se à mesma o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua totalidade, tendo em vista que essa Recorrente será sucumbente mínima, ao ser declarada a nulidade de cláusulas sem expressão financeira e não controvertidas; prequestiona toda matéria arguida nesse Apelo, essencialmente, no que dispõem os artigos os artigos 421, parágrafo único, 422 e 425, CC/02, artigo 373, II do CPC/15 e 5º, LV, 102, III “a” e 105, III, “a” e “c” da CF/88.

Nas contrarrazões, o apelado GELOCI ROQUE GELESKI, requer o desprovimento do recurso.

O apelante GELOCI ROQUE GELESKI apresenta recurso de apelação e sustenta que o pagamento de R$ R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), na compra do referido imóvel foi pago a título de sinal; o valor adimplido no ato de contratação da compra do imóvel, não tem nenhuma relação com o seu valor à vista; há duas avaliações sobre o imóvel no ano de 2019, e no ano de 2014, quando o contrato fora celebrado, o valor do imóvel era inferior a estás avaliações, pois é inegável a sua valorização imobiliária, dado que entre a contratação e as avaliações juntadas nos autos, à um período superior a 4 (quatro) anos; os valores atribuídos na petição inicial, se deram pelo que foi pactuado com o Autor, mas que omitidos no contrato, sendo este valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mas que foi desconsidera na r. Sentença; em que pese o apelante não trazer provas em relação ao valor contratado na época do negócio, ou seja, em 2014, porem, trouxe aos autos 2 (duas) avaliações de 2019, que obtiveram o valor médio de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), diferentemente dos R$ 105.000,00 (cento e mil reais) sentenciados; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja considerado o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à vista e, posteriormente, descontados os valores pagos a título de entrada e refeito o cálculo de prestações; ou seja reconhecido o valor médio das avaliações juntada com a petição inicial (ID 18928498) e (ID 18928514), ou seja, R$ 79.000,00 (Setenta e nove mil reais), à vista e, posteriormente, descontados os valores pagos a título de entrada e refeito o cálculo de prestações.

Sem contrarrazões pela parte apelada GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP.

Determinada a intimação de GELOCI ROQUE GELESKI para comprovar hipossuficiência. Junta aos autos documentos.

Após, intimado o apelante GELOCI ROQUE GELESKI para manifestar quanto a ausência de interesse recursal. Manifesta pela existência do interesse recursal e requer o prosseguimento do recurso.

Da análise do recurso de GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP, requer “seja encaminhado o presente feito ao setor NUPEMEC desse Sodalício, a fim de viabilizar uma possível mediação com a presença das partes”, dada a intenção de conciliar com a parte autora, como tem feito em diversos processos semelhantes, que resultaram em acordo.

O pedido foi deferido.

Encaminhado os autos para o Núcleo de Conciliação e Mediação deste Tribunal de Justiça, para realização da audiência de conciliação e devidamente intimadas as partes, com a finalidade de obter uma solução amigável, não houve êxito na conciliação.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP E GELOCI ROQUE GELESKI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c.c Repetição do Indébito que julgou parcialmente procedente a presente ação para fixar a tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.10.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, suspendeu a exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Do recurso de GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP.

De início, a apelante combate a gratuidade da justiça concedida a parte autora, ora apelada.

Dos autos a hipossuficiência está demonstrada, bem como a apelante somente alega possuir o apelado, condições de arcar com as custas, contudo, não comprova o alegado.

Desse modo, mantenho a gratuidade da justiça.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, aduz a apelante que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral ou técnica, consoante pleiteado em contestação, haja vista o indeferimento pelo juízo, com o julgamento antecipado da lide.

Nesses moldes, ao analisar o feito, a pretensão autoral é a revisão do contrato, no tocante as cláusulas contratuais pertinentes a capitalização de juros sem previsão expressa, encargos não previstos, omissão de preço à vista do bem e demais cláusulas abusivas.

A sentença considerou a ilegalidade, e ajustou os encargos assim considerando:

“Desta exegese, as partes deverão observar o seguinte:

1. valor a ser financiado: saldo devedor da época da contratação – valor do terreno à vista, menos a quantia paga à título de entrada;

2. juros remuneratórios: de 1% ao mês;

3. número de prestações previstas no contrato.

4. Sistema de Amortização Francês (Tabela Price).

Tais parâmetros resultam no seguinte cálculo:

Variável solicitada Valor Prestação

Valor a ser Financiado (R$) R$ 94.500,00

Prestação pelo Sistema

PRICE (R$)

R$ 1.040,53

Taxa da operação: 1,0000% ao mês ou

12,6825% ao ano ou 6,1520% ao semestre

No. de Períodos: 240 meses

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados[1] na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até20.10.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida ao próprio”.

Embora os argumentos da sentença, tem-se que o julgamento antecipado da lide não se amolda ao caso em questão, a considerar a inexistência da previsão de capitalização dos juros no contrato, de modo que demanda a instrução probatória para se chegar ao valor devido, de acordo com os questionamentos nos autos.

Isso porque, além dos encargos questionados, há também discussão acerca do real valor do imóvel, o que impõe a dilação probatória, inclusive prova pericial, embora em ação revisional seja dispensada perícia contábil, mas não sendo matéria exclusivamente de direito, a produção da prova se impõe.

Nesse sentido, o RESP 1124552 defende a possibilidade de perícia:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso”. (REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Assim, o julgamento antecipado da lide caracteriza o cerceamento de defesa, haja vista que consoante apurado existem diversas ações em trâmite e que, importante sejam sanados os questionamentos quanto a tais encargos, se abusivos ou não, mediante apuração contábil.

Portanto, cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda. Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa da apelante.

Segundo o STJ:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”
(AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
” (TJ-MT 10010642820198110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia. (N.U 1001265-20.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, mercê da situação jurídica litigiosa demandar instrução processual, além de que protestado pela parte a produção da prova técnica. Sentença cassada. Recurso provido. (N.U 1001672-60.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Portanto, a nulidade da sentença se impõe. Fica prejudicado o recurso da parte GELOCI ROQUE GELESKI.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

De acordo com o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO DE GENTILIN E BIAZON LTDA EPP E JULGOU PREJUDICADO O DE GELOCI ROQUE GELESKI E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOMPANHA O VOTO DA RELATORA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Pedi vista para melhor análise, principalmente porque sou Relator de inúmeros recursos envolvendo a Gentilin e Biazon Ltda e a situação jurídica em si, e, aparentemente me pareceu que o julgamento se mostrou em divergência com os demais julgados nesta Câmara.

Pois bem.

A ação foi julgada parcialmente procedente para fixar a Tabela Price, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20/10/2.020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência de encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recalculo, e, no prazo remanescente estabelecido no contrato. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, §2º., cc artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC, redistribuiu o ônus sucumbencial para condenar o requerido ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10%, sobre o proveito econômico obtido com o recalculo, ou seja, do valor efetivamente reduzido do contrato a partir da sua revisão, ficando os 30% restantes a cargo da parte requerente, contudo, suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária gratuita.

Do acordão extraem-se as seguintes premissas:

-Que o julgamento antecipado não se amolda ao caso em questão, a considerar a inexistência da previsão de capitalização dos juros no contrato, de modo que demanda instrução probatória, para se chegar ao valor devido.

- Além dos encargos questionados há também discussão acerca do real valor do imóvel, o que impõe dilação probatória, inclusive prova pericial.

- Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda.

- Anulou-se a sentença, provendo-se o recurso da apelante Gentilin e Biazon Ltda., que foi acompanhado pelo Des. João Ferreira Filho.

Faz-se necessário rememorar que em 2.021, quando recebi, acredito que o primeiro recurso para julgamento do caso, a Apelação n. 1000080-44.2019.8.11.0051, envolvendo a mesma situação jurídica, mesma sentença e juízo, com exceção apenas da parte autora, acolhi a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentença, determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem para a devida instrução, adotando como razão principal, o REsp. 1124552, representativo da controvérsia, ora, também utilizado pela Relatora, como razões para decidir.

Trago trecho voto mencionado, para ilustrar:

“A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, já que haveria situação de fato a ser dirimida em instrução processual.

No caso a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque o autor sustenta que foram cobrados implicitamente nas parcelas pré-fixadas e a ré nega essa afirmação.

O REsp. 1124552, representativo da controvérsia, embora trate da vedação desse encargo no Sistema Financeiro de Habitação, norteou, no caso concreto, a conclusão pela necessidade de perícia e configuração de cerceamento de defesa quando declarada a legalidade ou ilegalidade na capitalização. A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso”. (REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Para comprovar a aplicação do encargo em referência era imprescindível a realização de perícia, o que não foi determinado pelo juízo da causa. Logo, é evidente o cerceamento de defesa e também a carência de indícios de busca da verdade real dos fatos.

Sendo fundamental a dilação probatória, é vedado ao julgador conhecer diretamente do pedido e proferir a sentença.

Oportuno registrar que, sendo a prova essencial para solução da controvérsia, incumbe ao magistrado determinar, inclusive, de ofício a sua realização, pois, como se sabe, ele é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, requer a produção de outras provas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE ÁREA DESAPROPRIADA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Sendo o juízo o destinatário das provas, pode e deve determiná-la de ofício, mesmo em segunda instância, para que se torne possível aferir a existência ou não de esbulho/invasão praticada pelo réu em área declarada de utilidade pública, sob pena de violação dos princípios da busca da verdade real e do devido processo legal. Inteligência do artigo 370 do CPC/15. Somente depois da produção da prova pericial é que o julgador poderá estar seguro para prolatar a sentença, tendo em vista que o pedido inicial é de reintegração de posse de área desapropriada declarada de utilidade pública e desfazimento de construção.” (TJ-MG - AC: 10035130090976001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 14/11/2019)

Posto isso, é indispensável a perícia contábil para definir essa questão e outras que dela dependem, tais como a mora e seus efeitos.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, cassando a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de Origem para a devida instrução.

Prejudicada as demais questões, inclusive o recurso de autora. ”.

Ocorre que o Des. João Ferreira Filho pediu vista dos autos e reconheceu que a lide encerra discussão de cunho eminentemente de direito, ou seja, legalidade ou não de determinadas cláusulas e práticas contratuais; que era dispensável perícia contábil para aferição da capitalização de juros durante a relação contratual; que a capitalização, no caso, era verificável a “olho nu”. Divergiu, portanto, do meu voto e foi acompanhado pela Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, ora Relatora neste recurso em julgamento.

Para ilustrar ainda, transcrevo trecho:

“Irresignada, a ré/apelante Gentilin & Biazon sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo diz, a prova oral - mais especificamente, o depoimento pessoal da parte autora - seria indispensável à “verificação da regularidade da contratação, especialmente, a constatação de que a parte recorrida compreendeu os valores expostos no contrato, a quantidade de parcelas assumidas, bem como que não teve qualquer dúvida em relação ao preço final que pagaria quando da última parcela do instrumento firmado”, aspectos que seriam essenciais a corroborar a tese de defesa de que, “estando o mutuário consciente do modo, forma e valor de contratação, não há falar em abusividade ou onerosidade excessiva ao ponto de aniquilar-se o pacta sunt servanda”.

Fundamento que, a meu ver, é francamente insubsistente, uma vez que a lide encerra discussão de cunho eminentemente de direito (isto é, a legalidade ou não de determinadas cláusulas e práticas contratuais), cuja solução passa essencialmente pela análise da prova documental já constituída nos autos, afinal, em se tratando de relação de consumo, onde há especial preponderância do dever de informação (CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 52), e havendo a formalização do negócio por escrito, a verdade é que somente importa o que está posto no papel, no instrumento contratual subscrito pelos contratantes, até porque, em qualquer cenário, a validade da capitalização mensal de juros depende da formalidade da expressa anuência da parte contrária.

Sucedeu, porém, que o eminente Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias entendeu cabível o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fazendo-o não em razão do lânguido motivo indicado pela ré/apelante, e sim, porque, no seu sentir, “para comprovar a aplicação do encargo em referência (isto é, a capitalização mensal de juros) era imprescindível a realização de perícia, o que não foi determinado pelo juízo da causa. Logo, é evidente o cerceamento de defesa e também a carência de indícios de busca da verdade real dos fatos”, e também porque, “sendo a prova essencial para solução da controvérsia, incumbe ao magistrado determinar, inclusive, de ofício a sua realização”.

Sob esse enfoque, voltemos, então, à pergunta inicial: é realmente necessário submeter o negócio objeto da lide à perícia técnica contábil para a aferição da capitalização de juros durante a relação contratual?

Para a juíza sentenciante, a resposta é “não”, e assim o é porque a capitalização de juros na espécie seria verificável a olho nu e a partir das próprias circunstâncias expostas nos autos.

Vejamos o que disse a douta julgadora monocrática a esse respeito:

“Extrai-se dos autos que em 22.04.2010 os envolvidos celebraram contrato particular de compra e venda do terreno localizado na Quadra 51, Lote 03, do loteamento Jardim Belvedere, estabelecendo como preço da transação o valor de R$ 56.333,20 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos), a ser pago mediante sinal de R$ 3.354,40 (três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) mais 120 (cento e vinte) prestações fixas e consecutivas com vencimento até o dia 10 (dez) de cada mês.

(...)

Sob outro enfoque, a parte demandante sustenta que a disparidade do preço do imóvel somada à incidência de juros remuneratórios, estaria a caracterizar a capitalização indevida de juros, circunstância que, nos termos da linha deduzida para dar espeque a seus argumentos, deve ser afastada do contrato. Para tanto, acosta na inicial cálculos das prestações que entende serem devidas, com juros de 1% ao mês, de forma simples.

Entretanto, não há como acolher os cálculos apresentados pela parte demandante.

De proêmio, verifica-se que a parte autora inicia seu cálculo pelo valor de R$ 251,58 e a partir dele faz incidir 12% sobre a parcela, a encontrar a importância de R$ 281,77, quantia essa que entende ser devida como acréscimo aos demais anos. Equivale dizer, multiplica R$ 281,77 por 12 vezes, o que resulta no valor anual de R$ 3.381,24, sobre tal resultado acresce novamente a quantia de R$ 281,77, a encontrar R$ 3.663,01, e assim sucessivamente, sem qualquer sustentáculo jurídico ou contratual.

A toda evidência, deixa a parte autora de se atentar para seu saldo devedor, o qual, por óbvio, não corresponde ao valor da primeira parcela, sendo totalmente equivocada a sua premissa.

Por sua vez, a empresa requerida parte do saldo devedor inicial e o divide pelo prazo de pagamento estipulado entre as partes, no caso 120 meses, e sobre a quantia obtida (R$ 251,58), valor atribuído as 12 (doze) primeiras parcelas, (...) ela aplica o percentual de 12%. Denota-se que, sobre as demais prestações, há, anualmente, o acréscimo de 12% sobre o resultado já obtido.

Evidente, portanto, a capitalização de juros.”

É irretocável o raciocínio sentencial, pois, de fato, da própria evolução das parcelas contratuais ressai nítida a presença da capitalização composta de juros em periodicidade anual, eis que, a cada ano, sucessivamente, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros já acumulados até o período imediatamente precedente, ou seja, objetivamente, tem-se a incidência de juros sobre juros que foram transformados em capital.

Nota-se, aliás, que em momento algum a ré/apelante nega a capitalização de juros, ao contrário, mesmo sem referi-la nominalmente, defende a prática contábil aduzindo ser ela fruto de livre ajuste, consciente e vantajoso para ambas as partes, e, embora dê maior ênfase à taxa de juros remuneratório, também afirma a legalidade da forma do seu computo realizada no desdobramento da relação contratual.

É certo, e não se questiona isso, que, conforme citou o eminente Relator, “a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015), todavia, aqui, não se está a discutir a legalidade da utilização da Tabela Price, afinal, leitura do contrato e dos cálculos juntados nos autos não sinaliza a adoção desse sistema de amortização, e, ainda mais sintomático, a própria ré deixou muito claro a não adoção do sistema ao pedir que, em caráter subsidiário, se admitida a necessidade de revisão contratual, ao menos que fosse definido que o cálculo das prestações do contrato se dê justamente... pela aplicação da Tabela Price, o que, aliás, relembro, foi o que fez a sentença apelada (“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados[1] na fundamentação para seu cálculo”).

Enfim, respondendo à indagação condutora desta análise, a resolução do mérito da lide prescinde de quaisquer outros elementos probatórios para além da farta e elucidativa prova documental que já consta dos autos, e sendo assim, não, não é útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos.

Portanto, divirjo do posicionamento do i. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, e voto pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, devendo o julgamento dos recursos de apelação prosseguir na direção do exame e definição do mérito da causa. ”.

A partir desse julgamento, revi meu posicionamento adotando, como razões para decidir, o entendimento da maioria dos integrantes da Primeira Câmara Cível, de que a produção de prova, se mostrou desnecessária, não havendo que falar em cerceamento de defesa (
além de outras razões, como: não é pedido da parte, a perícia técnica contábil e Instrumento Particular de Compra e Venda com parte não inserida no âmbito do sistema financeiro de habitação
). Em consequência passei a lançar o seguinte destaque em todos os casos, que já foram submetidos a julgamento:

“Quanto a preliminar de cerceamento de defesa é de conhecimento tanto dos advogados das partes, quanto dos meus pares da Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos julgamentos anteriores, RAC nºs.: 1000080-44.2019, 1000183-551.2019,10010120-09.2019, 1001033-08.2019, 1001338-89.2019, 1001394-25.2019, 1001419-38.2019, 1001737-55.2018, 1002183-58.2018, 1002316-66.2019 e 1002798-14.2019, adotei a tese para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença.

Todavia, após o julgamento dos recursos ei por bem render-me ao entendimento da maioria dos integrantes da Primeira Câmara Cível, de que a prova pretendida, se mostrou desnecessária, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Portanto, revejo meu posicionamento anteriormente aderido, para rejeitar a preliminar, adotando, como razões para decidir o voto do eminente Des. João Ferreira Filho que passo a transcrever, em sua parte principal, a fim de que faça parte das razões de decidir:

(...)

Ante todo exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto. ”

Calha registrar ainda que a pleito de produção de prova pretendida pela apelante remete a necessidade de esclarecer a forma e caracteres da contratação, ou seja, matéria discussão de cunho eminentemente de direito (isto é, a legalidade ou não de determinadas cláusulas e práticas contratuais), nos termos do voto vista do Des. João Ferreira Filho, no qual já me referi acima; portanto, não há pedido de nulidade da sentença, pelo menos pela Gentilin e Biazon, de
“discussão acerca do real valor do imóvel”
, contido no voto da eminente Relatora.

Posteriormente, chegou a minha Relatoria, outra sentença, envolvendo a mesma situação jurídica, só que agora em trâmite na 1ª. Vara Cível da Comarca de Campo Verde, sendo que, até então, foram objeto de apreciação só recursos da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Embora as sentenças divirjam em alguns pontos, procurei julgar de forma mais isonômica possível, adotando as seguintes razões:

“Reputo oportuno esclarecer que não é novidade que esta Corte, sob a minha Relatoria, em diversos outros casos envolvendo o Contrato de Loteamento Jardim Belvedere, reconheceu a existência capitalização anual de juros, adotando, como razões para decidir o voto do eminente Des. João Ferreira Filho, elaborado em um pedido de vista. E, embora existam notórias divergências pontuais no que tange as sentenças envolvendo aqueles recursos e essa, (naquelas, a capitalização foi substituída pela tabela price e, aqui, mantida a capitalização anual), o que é comum entre as situações é a necessidade de manter o entendimento já adotado quanto a existência da capitalização anual.

Assim, visando alcançar, o mais próximo possível, a isonomia entre os casos, reconheço a capitalização anual de juros.

Passo transcrever trecho do voto vista mencionado, na parte aplicável ao caso:

“É irretocável o raciocínio sentencial, pois, de fato, da própria evolução das parcelas contratuais ressai nítida a presença da capitalização composta de juros em periodicidade anual, eis que, a cada ano, sucessivamente, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros já acumulados até o período imediatamente precedente, ou seja, objetivamente, tem-se a incidência de juros sobre juros que foram transformados em capital.

Nota-se, aliás, que em momento algum a ré/apelante nega a capitalização de juros, ao contrário, mesmo sem referi-la nominalmente, defende a prática contábil aduzindo ser ela fruto de livre ajuste, consciente e vantajoso para ambas as partes, e, embora dê maior ênfase à taxa de juros remuneratório, também afirma a legalidade da forma do seu computo realizada no desdobramento da relação contratual.”. destaquei

Dito isto, se através de simples cálculos aritméticos é possível se verificar a capitalização anual de juros remuneratórios é o quanto basta para declarar a expressa pactuação, nos termos do entendimento do enunciado da súmula n. 514 do STJ.

Ainda, nos termos do artigo 591 do CC não é vedada a capitalização anual de juros.

Sobre a matéria, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - AJUSTE DIRETO ENTRE CONSTRUTORA E ADQUIRENTE - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - CABIMENTO. Conforme o disposto no art. 5º, III e § 2º, da Lei nº 9.514/97, está autorizada a capitalização de juros nos contratos de financiamento imobiliário em geral. Todavia, não havendo na lei específica qualquer limitação quanto à sua periodicidade, deve ser permitida apenas a capitalização anual, com base na interpretação conjunta da referida legislação com os arts. 4º do Decreto nº 22.626/33 e 591 do Código Civil de 2002.”(TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.13.316712-2/001, Relator o Desembargador Vicente de Oliveira Silva, Acórdão publicado no DJ de 17/02/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC APLICAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ENCARGO NÃO REVISTO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - LICITUDE - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...] -A capitalização anual de juros é lícita, nos termos do art. 591 do CCB e 4º da Lei de Usura. [...]”. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.10.149386-4/001, Relatora a Desembargadora Márcia De Paoli Balbino, Acórdão publicado no DJ de 25/08/2015).

Se não bastasse, a tese defendida nas razões recursais, de impossibilidade de capitalização anual, se trata de inovação recursal, o que é vedado, pois, a inicial versa a respeito da alegada violação a capitalização mensal, o que não se verificou. Vejamos o trecho extraído da exordial:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é permitida a capitalização mensal dos juros, mas isso em existindo expresso dispositivo de lei que a admita, o que não é o caso dos autos, onde a vedação dessa prática odiosa é decorrente de imperativo legal.”

Também não há falar em onerosidade excessiva, pois, conforme acertadamente fundamentado pelo juiz a quo, os juros previstos no contrato está abaixo dos juros praticados pelo mercado imobiliário à época da celebração da promessa de compra e venda; também conforme se vê do contrato, a parte teve pleno acesso, de forma detalhada, do quanto iria pagar ao longo dos 20 anos, de forma de parcelas preestabelecida e fixa. ”.

Inclusive registrei a necessidade de aplicação do princípio da isonomia, entre os demais envolvidos nos vários outros recursos julgados.

Nesse cenário, após a necessária introdução, com a devida vênia aos eminentes pares, não me sinto confortável e não considero o mais justo, agora, após julgamento de diversos recursos sobre o caso, voltar atrás e aplicar entendimento do qual outrora rejeitado, conforme relatei.

Não estou querendo dizer que não se possa rever posicionamento (inclusive conforme já o fiz) contudo,
a meu ver
, não há qualquer diferença fática ou jurídica nos casos envolvidos. Ou seja, a questão é meramente de direito, de legalidade ou não de cláusulas.

Por fim, trago precedente da Relatora que, em julgamento monocrático, rejeitou a preliminar no julgamento da Apelação n. 1001669-08.2018.8.11.0051:

“PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

O réu alega cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova oral, cujo escopo almejava a verificação da regularidade da contratação, especialmente, a constatação de que a autora compreendeu os valores expostos no contrato, a quantidade de parcelas assumidas, bem como que não teve qualquer dúvida em relação ao preço final que pagaria quando da última parcela do instrumento firmado.

O deslinde do feito prescinde de produção de prova oral, já que essencial a apreciação das cláusulas do contrato. Ademais, a Magistrada consignou na sentença:

“Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. (...) Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.”

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017).

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a magistrada que cabível o julgamento antecipado da lide, de modo que rejeito a preliminar.

Também no RAC n. 1001906-08.2019.8.11.0051.

Oportuno registrar ainda que a produção de prova técnica contábil não é a prova requerida pela parte apelante, o que é inclusive mencionado pelo juízo “a quo”, nos processos que já retornaram com determinação de produção de prova. Vejamos:

“Ocorre que o juízo ad quem, asseverando a imprescindibilidade da realização de prova pericial contábil com base em paradigma aplicado aos casos que versam sobre o Sistema Financeiro Habitacional, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela requerida, cassando, assim, a sentença de primeiro grau, determinando a instrução processual e julgando prejudicada a apelação interposta pela parte autora.

Nesse contexto, e em que pese, com a devida vênia, a dissonância de intelecções, verifica-se que, deveras, de rigor se proceder à realização da instrução processual, consistente na realização de prova pericial contábil, a fim de verificar se o contrato entabulado entre as partes está revestido, ou não, de capitalização (juros sobre juros).

E, neste ponto, malgrado a referida prova técnica não tenha sido pleiteada pela parte requerida, à linha do emaranhado de ideias delineado pelo juízo ad quem, a ela recai o ônus de produzi-la, porquanto a sentença restou cassada justamente porque acolhido o cerceamento de defesa por ela alegado, nos termos que bem ilustram o voto acima transcrito.

Diante do exposto, permanecendo hígidas as digressões acerca das matérias preliminares e demais questões de ordem, DECLARO SANEADO o feito e, a teor do delineado em segunda instância, FIXO como ponto controvertido sob a ótica da questão de fato “se o contrato ajustado entre as partes encontra-se revestido de capitalização implícita”, e, sob a ótica da questão de direito “se a presença de tal encargo, ou sua eventual extirpação do contrato, traduz-se em desvantagem para quaisquer das partes, e implicaria para os fins de configurar ou afastar a mora”.”. (id. 85700571, do ProceComCiv 1002382-80.2018.8.11.0051).

Por fim, trago a estudo o julgado do Tribunal de São Paulo, no qual entende que ainda que se possa aplicar o tema do tema repetitivo 572 do Superior Tribunal de Justiça, não houve pedido da parte autora, não havendo que falar em cerceamento de defesa:

“Revisional de contrato de compra e venda de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação. Alegação de juros capitalizados. Apesar da adoção da Tabela Price para o cálculo dos juros, não há prova da cobrança de juros capitalizados, cuja conclusão nesse sentido depende de exame pericial. Autor que dispensou a produção de tal prova, afastando, então, aplicação do tema repetitivo 572 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1124552/RS), ausente cerceamento de direito. Revisional de contrato de compra e venda de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação. Cobrança de tarifa administrativa que não foi objeto de exame na sentença. Recurso não conhecido neste particular, sob pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte que é conhecido.” (TJ-SP - AC: 00122434320138260576 SP 0012243-43.2013.8.26.0576, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 04/09/2018, 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2018)

Ante todo exposto, com a devida vênia a Relatora,
divirjo do voto para rejeitar o pedido de cerceamento de defesa,
pelas razões expostas e, principalmente, em observância ao princípio da isonomia.

É como voto.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 14/03/2023 PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO

PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA PROVEU O RECURSO DE GENTILIN E BIAZON LTDA DPP E JULGOU PREJUDICADO O DE GELOCI ROQUE GELESKI, ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO); O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO – OAB/MT Nº 17563-O
.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3º VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP E GELOCI ROQUE GELESKI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c.c Repetição do Indébito
que
julgou parcialmente procedente a presente ação para fixar a tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.10.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, suspendeu a exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Na sessão anterior, a eminente
Relatora
–
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
proferiu seu voto, entendendo ao final pelo provimento do Recurso
em razão do cerceamento de defesa determinou a anulação da

sentença e o retorno dos autos a origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

Referido voto foi acompanhado pelo eminente 1º- Vogal –
Des. João Ferreira Filho.

Todavia, referido processo foi objeto de pedido de vista pelo 2º-Vogal – eminente
Des. Sebastião Barbosa Farias
, e na sessão anterior
concluiu o pela divergência rejeitando o pedido de cerceamento de defesa.

Haja vista o divergência de entendimento, aplicou-se ao caso a técnica de julgamento disposta na regra encartada pelo art. 942 do CPC, ao qual passo a sua análise.

Pois bem.

Em síntese, resume a discussão sobre a necessidade ou não de realização de perícia contábil para aferição da capitalização de juros durante a relação contratual.

In casu,
o alegado cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial contábil, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios e encargos abusivos existentes no contrato firmado entre as partes.

Ora, a revisão judicial de contratos exige apenas análise jurídica de suas cláusulas e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada, dispensando a produção de perícia contábil.

Nesse sentido é os precedentes desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – POSTERGAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO
– DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2º AGRAVANTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA TJLP – NÃO ACOLHIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
.” (TJMT. RAI 88449/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª CÂMARA CÍVEL, J. em: 26.08.2015, Publicado no DJe: 02.09.2015).

AÇÃO REVISIONAL -
CONTRATO DE CONSÓRCIO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PRELIMINARES – VIOLAÇAO À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
PROVA PERICIAL CONTABIL – DESNECESSIDADE -
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATORIOS - INEXISTÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADADE - SÚMULA 539/STJ –ENCARGOS MANTIDOS NA FORMA CONTRATADA - RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

In casu, a ausência de perícia contábil, na fase de conhecimento, não constitui cerceamento de defesa, quando desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e a questão controvertida versar sobre matéria exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos, que poderia ser útil e necessária, em eventual liquidação de sentença por arbitramento, quando já estabelecidos os parâmetros de eventual condenação.

Nos contratos de consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela incidência de juros remuneratórios ou de capitalização dos juros, e, por isso, não há que se falar em abusividade de encargos se não demonstrado a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio.

Na cédula de crédito bancário estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, ao passo que, o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Recurso desprovido.
(TJMT. RAC 1002093-16.2019.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3ª CÂMARA CÍVEL, J. em: 25.01.2023, Publicado no DJe: 27.01.2023).

Destarte, a prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

Na hipótese em pauta, o que se esta questionando é a abusividade de cláusulas do contrato, por supostos encargos ilegítimos, fatos trazidos que podem ser analisados à luz do direito vigente, sem a necessidade de perícia contábil, a qual, sinala-se, apenas poderia ser útil e necessária, em eventual liquidação de sentença por arbitramento, quando já estabelecidos os parâmetros da condenação da instituição financeira, a devolução de valores exigidos indevidamente.

Portanto, não se evidencia o alegado cerceamento de defesa, de modo a justificar o acolhimento do pedido de decretação de nulidade da sentença.

Diante de tais considerações, peço vênia a douta Relatora e ao 1º-Vogal, para divergir e acompanhar o voto do 2º-Vogal – rejeitando o pedido de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Pelo que se tem nos autos, trata-se de uma matéria recorrente mencionada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias no sentido de que ele adotava essa posição anteriormente, depois passou a seguir a orientação da própria Câmara, para que em casos semelhantes a esses, no mesmo loteamento e envolvendo as mesmas partes recorrentes, seja no sentido de rejeitar esta prejudicial, porque o contrato é claro e explicitado com relação às suas cláusulas e valores a serem pagos.

Portanto, peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.-

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho,

Vossa Excelência está em condições de votar o mérito recursal nesta sessão?

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Desembargador,

Peço o adiamento, pois trarei o voto mérito na próxima sessão.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 21/03/2023 PARA ANÁLISE DO MÉRITO. POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP E GELOCI ROQUE GELESKI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c.c Repetição do Indébito que julgou parcialmente procedente a presente ação para fixar a tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.10.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, suspendeu a exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Do recurso de GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP.

De início, a apelante combate a gratuidade da justiça concedida a parte autora, ora apelada.

Dos autos a hipossuficiência está demonstrada, bem como a apelante somente alega possuir o apelado, condições de arcar com as custas, contudo, não comprova o alegado.

Desse modo, mantenho a gratuidade da justiça.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, vencida a Relatora, e por maioria foi rejeitada a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Ao analisar o feito, a pretensão autoral é a revisão do contrato, no tocante as cláusulas contratuais pertinentes a capitalização de juros sem previsão expressa, encargos não previstos, omissão de preço à vista do bem e demais cláusulas abusivas.

A sentença considerou a ilegalidade, e ajustou os encargos assim considerando:

“Desta exegese, as partes deverão observar o seguinte:

1. valor a ser financiado: saldo devedor da época da contratação – valor do terreno à vista, menos a quantia paga à título de entrada;

2. juros remuneratórios: de 1% ao mês;

3. número de prestações previstas no contrato.

4. Sistema de Amortização Francês (Tabela Price).

Tais parâmetros resultam no seguinte cálculo:

Variável solicitada Valor Prestação

Valor a ser Financiado (R$) R$ 94.500,00

Prestação pelo Sistema

PRICE (R$)

R$ 1.040,53

Taxa da operação: 1,0000% ao mês ou

12,6825% ao ano ou 6,1520% ao semestre

No. de Períodos: 240 meses

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados[1] na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até20.10.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida ao próprio”.

Pretende a apelante a
aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, em razão da parte autora não comparecer à audiência de conciliação.

Prevê o artigo 334, § 8º do CPC “
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado".

Contudo, o apelado compareceu à audiência de conciliação, consoante termo de audiência de id. 95820480.

Assim, rejeito o pedido.

A apelante fundamenta ainda “
violação ao princípio da pacta sunt servanda, por ausência de irregularidade na contratação e inexistência de capitalização de juros; no instrumento firmado com a parte recorrida, deixa claro qual é o preço final do lote e o valor a ser financiado. Isso se observa na Cláusula 3ª, item III do contrato, sendo hialino o valor que a parte recorrida pagará no decorrer do tempo contratado, no caso específico em 20 anos. Ou seja, não há que se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade no valor praticado, já que, ao proceder ao financiamento, a parte recorrida, por óbvio, tem ciência de que pagará o valor com a incidência de juros, previsão essa lícita e que não contraria qualquer norma jurídica; a inflação média de 2009 à 2019 foi de 5,67% (cinco inteiro e sessenta e sete por cento) anuais, ou seja, os juros efetivos cobrados pela empresa Recorrente não alcançam o percentual de 6,33% (seis inteiros e trinta e três por cento) ao ano; não há ilegalidade no contrato firmado devendo prevalecer as condições; rebate a alteração da forma de cálculo, pois a sentença aplicou o Sistema PRICE de amortização, contudo, realizou os cálculos considerando o momento da contratação, ignorando o tempo; ainda que seja aplicada a Tabela PRICE, o Juízo de origem o aplicou de forma indevida, já que ignorou as condições temporais; o contrato foi firmado em 2014, transcorridos 06 anos, tendo a parte recorrida pago pouco mais de 41 parcelas; é evidente que os cálculos da revisão deveriam partir do presente, já que as parcelas a serem pagas pela parte recorrida caso a Tabela PRICE fosse aplicada desde o princípio alcançariam valores maiores do que os que já foram pagos; a aplicação dos cálculos em eventual novo parcelamento revisional deve ocorrer com a atualização do valor à vista do imóvel, bem como considerados todos os valores pagos pela parte recorrida; aponta qual seria o cálculo correto como sendo, do valor atualizado do imóvel subtrai-se os valores atualizados pagos pela parte recorrida, somando-se o valor da diferença das parcelas no saldo encontrado; sobre esse saldo, aplicam-se juros de 1% a.m., amortizados na Tabela PRICE, mantendo-se a quantidade das parcelas remanescentes do contrato”.

A sentença se mostra plausível quando aborda a possibilidade de revisão do contrato, não havendo infringência ao princípio da
pacta sun servanda
:

“O inconformismo da parte requerida para a manutenção dos termos do contrato, sob o enfoque do princípio da pacta sunt servanda, não merece prosperar. De fato, a revisão contratual não viola tal princípio, nem o ato jurídico perfeito - art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal - uma vez que, conforme a norma do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e a teoria moderna, devem ser relativizados para possibilitar a alteração ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas ou ilegais que submetam alguma das partes ou que tenham sido impostas ao livre arbítrio do hipersuficiente sem a manifestação de vontade do outro envolvido. A corroborar: AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. [...]. DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas exclusivamente pelo consumidor. [...]. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Ap nº 70027540897, 13ª Câmara Cível, Rel. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 19.02.2009, sem grifos no original) Nesta linha de intelecção, não se sustenta o argumento de que o cumprimento do contrato seria obrigatório por ter sido firmado livremente pelas partes, sem qualquer erro, coação ou abuso. Ora, é cediço que o equilíbrio da relação contratual é um direito que assiste ao consumidor, que também tem suporte nas mais elementares regras de Direito Civil, estando superada a velha prática do pacta sunt servanda ante o princípio da relatividade do contrato, aplicável diante do fato de que a realidade histórica é mutável, devendo o próprio ajuste acompanhar o novo contexto histórico, social e econômico, preservando o equilíbrio contratual devido em virtude da necessária igualdade entre os contratantes. NELSON NERY JÚNIOR, em “Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do projeto”, 5ª ed., pág. 401: As cláusulas abusivas não se restringem aos contratos de adesão. Mas a todo e qualquer contrato de consumo escrito ou verbal, com a supremacia do fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em qualquer contrato, concluído mediante qualquer técnica contratual. O CDC visa proteger o consumidor contra cláusulas abusivas tout court e não somente o aderente do contrato. Daí a razão de as cláusulas abusivas estarem tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato de adesão, significando terem abrangência para além dessa forma de contratação em massa. (sem grifos no original) Todavia, essas revisões visam excluir do negócio entabulado entre as partes as cláusulas abusivas, e não a nulidade do contrato. Dessa forma, a ação revisional, serve para restabelecer o equilíbrio contratual.”

A possibilidade de revisão contratual é vista quando constatada a abusividade de cláusulas, como no caso em questão.

Nesses moldes, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUN SERVANDA. CAPITALIZAÇÃO. PREVISTA EM CONTRATO. MANTIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO AFASTADA. TAC. TEB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS AFASTADAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. É perfeitamente plausível e legal a pretensão do consumidor de rever o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, a fim de buscar o pronunciamento do Poder Judiciário sobre a invalidade de cláusulas que se mostrem abusivas e coercitivas, sendo pacífica a relativização do princípio do "pacta sunt servanda", para permitir a revisão contratual pelo Poder Judiciário, ideia reforçada com o advento da Lei Federal 8.078 / 90, que veio em socorro ao consumidor contra aquele detentor do maior poder econômico. Nos contratos bancários celebrados a partir de 30/03/2001, permite-se a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, desde que tal estipulação esteja prevista e que tal previsão seja clara , inteligível e ostensiva. A comissão de permanência só pode incidir se prevista e, ainda assim, sem cumulação, devendo se restringir ao período da inadimplência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato (Súmula 294, do STJ). A cobrança de "serviços de terceiros" é própria da operação negocial e conta com a autorização do Banco Central, desde que haja expressa previsão contratual. Ainda que devidamente pactuadas são vedadas as cobranças referentes a serviços de terceiros em contratos consumeristas, em especial tarifa de cadastro. A repetição do indébito deve se dar de forma simples, já que a má-fé na cobrança não restou comprovada. V.V. É legal da cobrança da TAC e TEB, desde que devidamente pactuadas. No caso houve a contratação da Tarifa de Cadastro, sendo legal a sua cobrança. (Des. Pereira da Silva) V.V. - A Medida Provisória nº 1.963/2000 tem como finalidade disciplinar a administração de recursos de caixa do Tesouro Nacional, não as relações das instituições financeiras com particulares, devendo ser afastada a capitalização mensal de juros. (Des. Gutemberg da Mota e Silva)
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.152868-3/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2013, publicação da súmula em 21/06/2013).

Com relação a alegada capitalização de juros, aplicação do sistema da Tabela Price e regularidade da cobrança de taxa de transferência e cessão de direitos, argumenta a legalidade das cobranças.

A sentença consignou:

“De proêmio, verifica-se do cálculo que a parte autora parte do valor que entende como remanescente – R$ 59.714,76 (cinquenta e nove mil, setecentos e catorze reais e setenta e seis centavos) – e, a partir de tal, faz o cálculo segundo a Tabela PRICE, obtendo o valor de R$ 300,07 (trezentos reais e sete centavos) por parcela faltante, sem qualquer sustentáculo jurídico ou contratual. Por sua vez, a empresa requerida parte do saldo devedor inicial e o divide pelo prazo de pagamento estipulado entre as partes, no caso 240 meses e sobre a quantia obtida (R$ 393,75), faz incidir 12% de juros a totalizar a importância de R$ 441,00, valor atribuído as 12 (doze) primeiras parcelas, e sobre ela aplica o percentual de 12%. Denota-se que sobre as demais prestações há, anualmente, o acréscimo de 12% sobre o resultado já obtido.

Evidente, portanto, a capitalização de juros.

Neste ponto, tem-se que a permissividade de capitalização de

juros, em periodicidade inferior à anual, no ordenamento jurídico fica condicionada a

contratos de mútuo realizados por instituições financeiras, nos exatos termos do Enunciado

Sumular 359 do STJ:

Súmula 359/STJ: É permitida a capitalização de juros com

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-

36/2001), desde que expressamente pactuada.

Do tratamento dispensado ao tema, conclui-se ser vedada a prática de capitalização mensal de juros em contratos de mútuo civil celebrados com loteadora/incorporadora, visto que esta não se equipara à instituição financeira, porém permite-se a periodicidade anual. Sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 – [...]. 3 – Consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de capitalização mensal de juros em contratos de mútuo civil, firmado, como é o caso, com construtora, constitui prática vedada em nosso ordenamento, porque a ré não se equipara a instituição financeira (artigo 2º da Medida Provisória nº 2.172/32 de 23 de agosto de 2001, vigente por força da EC nº 32), admitindo-se, apenas, a capitalização anual. 4 – Considerando que os juros aplicados no contrato foram de 1% ao mês, não há que se falar em onerosidade ou abusividade, mormente considerando que a legalidade deste percentual encontra-se prevista no Código Civil. 5 – [...]. RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJGO, Ap nº 52646747420168090051, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 28.02.2019, sem grifos no original) Em análise ao contrato em questão, vê-se que houve a incidência de capitalização anual de juros, entretanto, tal conclusão é baseada nas informações gerais do contrato, pois é evidente que não houve expressa pactuação de tal encargo, de forma que o direito milita em favor da parte requerente, na esteira do entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça consoante se observa do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE PACTUAÇÃO. TESE CONTRÁRIA A POSICIONAMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. O Tribunal de origem entendeu insuficiente a instrução do feito para a análise da alegação da parte, registrando que ela não se utilizou dos expedientes processuais disponíveis para a comprovação de suas alegações. 3. Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que "A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Segunda Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria, julgado em 27.6.2012). 4. A tese veiculada nas razões do recurso especial é de impossibilidade de cobrança do referido encargo, independentemente de pactuação, tese rechaçada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp nº 1.814.742/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.02.2020, sem grifos no original) Não obstante, o caso se reveste de peculiaridade que não pode ser ignorada por esta julgadora. Se por um lado não se pode manter a incidência de encargo não previsto, por outro não se pode desconsiderar que o pacto foi firmado para pagamento em 240 meses, sem correção monetária, com entrada de apenas 10% do valor do imóvel, bem como houve significativa valorização do bem, de sorte que não se mostra razoável apenas extirpar os juros capitalizados do contrato e manter as demais condições, sob pena de se inviabilizar a atividade econômica da parte requerida. À luz de tais constatações e, considerando primordialmente que existem sistemas de amortização de financiamentos de imóveis já consagrados no mercado e, levando-se em conta a clara intenção da parte requerente em efetuar o pagamento da menor parcela possível no início do contrato, tem-se que a avença deve ser revisada, a fim de se manter os juros remuneratórios de 1% ao mês, bem como FIXAR o Sistema Francês de Amortização (Tabela PRICE) para liquidação do contrato, tal como pretendido pela parte requerida em sua contestação e não impugnado pela parte autora. Todavia, não há como acolher a pretensão de “proceder-se a novo parcelamento, no qual se atualizará o valor do imóvel a vista, bem como todos os valores pagos pela requerente; do valor atualizado do imóvel, subtrai-se os valores atualizados pagos pela requerente, somando-se o valor da diferença das parcelas no saldo encontrado; sobre esse saldo, aplicam-se juros de 1% a.m., amortizados na tabela price, mantendo-se a quantidade das parcelas remanescentes do contrato”. Em verdade, na busca pelo equilíbrio entre as partes, deverá ser adotado o sistema de amortização francês (Tabela PRICE), mantidos os juros de 1% ao mês e o período contratado, pois demonstra ser o mais favorável à mantença do equilíbrio contratual. Nesse particular, eis o entendimento das Cortes de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos. 2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp nº 751.655/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020, sem grifos no original) COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Revisão contratual c/c obrigação de dar – Atraso na entrega do imóvel – Resp nº 1.599.511/SP e REsp nº 1.551.956/SP – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação apresentada, na qual houve a discriminação necessária – Devolução do valor – Descabimento – Cláusula de tolerância de 180 dias, válida e que não traduz abusividade – Afastamento – Impossibilidade – Súmula 164, desta C. Corte – Multa contratual, ajustada em 0,3% para hipótese de mora da vendedora, com incidência até o auto de conclusão – Incidência de correção monetária, mesmo com o atraso na entrega do imóvel – Súmula 163, desta C. Corte – Índice CUB/SINDUSCON – Legalidade, durante o período de obra – Substituição por outro, mais favorável – INPC – Possibilidade – Utilização da tabela Price – Anatocismo – Não caracterização – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (TJSP, Ap nº 01985452720118260100, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 22.08.2017, sem grifos no original) Desta exegese, as partes deverão observar o seguinte:

1. valor a ser financiado: saldo devedor da época da contratação – valor do terreno à vista, menos a quantia paga à título de entrada;

2. juros remuneratórios: de 1% ao mês;

3. número de prestações previstas no contrato.

4. Sistema de Amortização Francês (Tabela Price).

Tais parâmetros resultam no seguinte cálculo:

Variável solicitada

Valor Prestação

Valor a ser Financiado R$ 67.680,00

Prestação pelo Sistema PRICE: R$ 812,27

Taxa da operação:

1,0000% ao mês ou

12,6825% ao ano ou

6,1520% ao semestre

No. de Períodos: 180 meses

Em seguida, com o cálculo da prestação devida, passar-se-á a liquidação das primeiras parcelas com a importância já quitada pela parte autora, no tempo e modo contratado, havendo dívida remanescente, deverá a parte requerente prosseguir no pagamento das parcelas fixas obtidas com a aplicação dos parâmetros acima. Por conseguinte, infere-se dos autos que a parte promovente já efetuou o pagamento de
R$ 29.325,69 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), já descontados o valor de entrada,
suficientes para liquidar28,18 parcelas, das 240 prestações de R$ 1.040,53 (um mil e quarenta reais e cinquenta e três centavos) obtidas com o recálculo, havendo um saldo devedor de 211,82 parcelas, as quais deverão ser quitadas observando as datas ajustadas no contrato, com a exclusão das 28,18 primeiras. Em última análise, tendo em vista o reconhecimento da abusividade dos juros capitalizados, de rigor afastar a mora da parte autora.
A respeito da capitalização de juros, embora a magistrada sentenciante tenha exposto expressamente sua incidência, impossibilidade de capitalização em periodicidade inferior a anual e, ausência de pactuação, apresentando o desenvolvimento do seu raciocínio com cálculos, não houve qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados. (...)
Destarte, até a presente data, ficam afastados os efeitos da mora, portanto, o saldo devedor até
20.10.2020
deverá ser adimplido em parcela única. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato, sob pena de incidência dos encargos moratórios já revisados. (...)”.

Partindo-se o saldo devedor inicial, divididos pela quantidade de meses, que, no caso é de 240 meses, obtêm-se o valor de R$ 393,75; sob este valor, foi inserido o percentual de 12% referente a juros, totalizando R$ 441,00 sob este valor anualmente foi inserido mais o percentual de 12%; e assim sucessivamente, nas demais prestações.

A capitalização de juros está explícita, consoante o abordado nos cálculos existentes nos autos, pelas partes e pela sentença.

A pretensão de aplicação da Tabela Price, foi abordada pela apelante em contestação “
Eventualmente, caso não seja julgado improcedente o presente feito e acolhida a revisão contratual, seja determinada a atualização do contrato, devendo ser observado os cálculos da seguinte forma: Proceder-se a novo parcelamento, no qual se atualizará o valor do imóvel a vista, bem como todos os valores pagos pelo requerente; do valor atualizado do imóvel, subtrai-se os valores atualizados pagos pelo requerente, somando-se o valor da diferença das parcelas no saldo encontrado; sobre esse saldo, aplicam-se juros de 1% a.m., amortizados na tabela PRICE, mantendo-se a quantidade das parcelas remanescentes do contrato. 2) Proceder-se a novo parcelamento, no qual se atualizará o valor do imóvel a vista, bem como todos os valores pagos pelo requerente, subtraindo-os; sobre tal saldo, aplicam-se os juros de 1% a.m., amortizados na tabela PRICE, iniciando-se novo período de 240 parcelas”.

Tal pedido foi afastado pela sentença, reconhecendo-se a fixação da Tabela Price, mantidos os juros de 1% ao mês e o período contratado; após, passar-se-á a liquidação das primeiras parcelas com a importância já quitada pela parte autora, no tempo e modo contratado e, havendo dívida remanescente, deverá a parte prosseguir com o pagamento das parcelas fixas obtidas.

Fundamenta a apelante equívoco na aplicação, contudo, o que se verifica que caracterizada a abusividade, impõe-se ao julgador adequar os comandos contratuais em equilíbrio para as partes, o que fez a sentença, retornando ao status quo antes, ou seja, no momento da contratação.

Aplicando-se a norma consumerista, através do artigo 51 do CDC, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. E, na forma do cálculo aplicado remonta ao equilíbrio da contratação.

Elenca a regularidade da cláusula 7.2 do contrato, taxa sobre cessão e transferência custas administrativas, inexistindo abusividade na cláusula contratual. No entanto, a
previsão da cobrança para que seja realizada a cessão de direitos, é como constatado por essa Primeira Câmara de Direito Privado, abusiva e onerosa a fixação no percentual de 1% sobre o valor do contrato total, contrariando a norma consumerista e configurando enriquecimento sem causa da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO COM PODERES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – NULIDADE DE CLÁUSULA – EFEITO “EX TUNC” – RETORNO AO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM EXAGERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa. Constatada a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade. A utilização da Tabela Price não é sinônimo de capitalização de juros. O caso envolve a aplicação do artigo 51 do CDC, que diz expressamente que as cláusulas abusivas são “nulas de pleno direito”. Portanto, a sentença proferida na revisional declara a existência do abuso e gera efeitos “ex tunc”, ou seja, desde a realização do ato viciado. É desproporcional e abusiva a cláusula que prevê o pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato, pois, onera demasiadamente o consumido
(N.U 1001340-59.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO COM PODERES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – NULIDADE DE CLÁUSULA – EFEITO “EX TUNC” – RETORNO AO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM EXAGERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa. Constatada a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade. A utilização da Tabela Price não é sinônimo de capitalização de juros.O caso envolve a aplicação do artigo 51 do CDC, que diz expressamente que as cláusulas abusivas são “nulas de pleno direito”. Portanto, a sentença proferida na revisional declara a existência do abuso e gera efeitos “ex tunc”, ou seja, desde a realização do ato viciado. É desproporcional e abusiva a cláusula que prevê o pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato, pois, onera demasiadamente o consumidor. (N.U 1001669-08.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Do recurso de GELOCI ROQUE GELESKI.

Alega o apelante que
o pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), na compra do referido imóvel foi pago a título de sinal; o valor adimplido no ato de contratação da compra do imóvel, não tem nenhuma relação com o seu valor à vista.

Fundamenta que há duas avaliações sobre o imóvel no ano de 2019, e no ano de 2014, quando o contrato fora celebrado, o valor do imóvel era inferior a estás avaliações, pois é inegável a sua valorização imobiliária, dado que entre a contratação e as avaliações juntadas nos autos, à um período superior a 4 (quatro) anos; os valores atribuídos na petição inicial, se deram pelo que foi pactuado com o Autor, mas que omitidos no contrato, sendo este valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mas que foi desconsidera na r. Sentença; em que pese o apelante não trazer provas em relação ao valor contratado na época do negócio, ou seja, em 2014, porem, trouxe aos autos 2 (duas) avaliações de 2019, que obtiveram o valor médio de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), diferentemente dos R$ 105.000,00 (cento e mil reais) sentenciados

Como bem aponta o apelante não há provas em relação ao valor contratado na época do negócio, de modo que não se pode considerar o valor das avaliações apontadas, mas sim ao que há no contrato.

E assim, foi reconhecido na sentença que o valor do imóvel a vista não é o constante no contrato, contudo, não há provas nos autos acerca do alegado.

Pois, ao que consta a avença foi de 10% na entrada, R$ 10.500,00, importando no valor de R$ 105.000,00. Desse modo, não há se falar em aplicação do valor do imóvel pelas avaliações apresentadas, que não corresponde ao contratado, mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários para 12%
sobre o proveito econômico obtivo com o recálculo, ou seja do valor efetivamente reduzido do contrato, observando-se a proporção aplicada na sentença de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios para a ré, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente, suspendendo a exigibilidade (artigo 98, § 3º do CPC), nos termos do
§11, do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB MT17563-O:

Senhor Presidente,

Apenas pontuo que se trata daquelas situações que já tem precedentes nesta Câmara julgadora.

EM 18 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). NO MÉRITO, A RELATORA DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS); A 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Conforme já registrei quando da preliminar, pedi vista na condição de Relator de outros tantos recursos envolvendo a ré e outros consumidores, buscando a isonomia ou, se for o caso, rever algum posicionamento.

Todavia, o voto relativamente à ré está em total sintonia ao entendimento que vinha adotando, quanto à possibilidade de revisão, capitalização de juros, aplicação da Tabela Price, em busca do equilíbrio da contratação; ainda, reconhecimento da abusividade e onerosidade da fixação da taxa sobre cessão e transferência custas administrativas em 1% sobre o valor total do contrato.

Com relação ao autor, os recursos sob minha relatoria, envolviam tão somente matéria relativa à capitalização de juros, e, aqui, a tese de avaliação e valor do imóvel.

No ponto, compartilho do entendimento da Relatora que manteve a sentença; como foi avençado o pagamento de 10% na entrada, que correspondeu R$ 10.500,00, portanto, o valor do imóvel corresponde a R$ 105.000,00, não cabendo outra avaliação.

Pelo exposto
, não me resta dúvida em acompanhar a Relatora, para desprover ambos os recursos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023